Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-28.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Recurso da requerida. Inadmissibilidade. Apresentação de recurso inominado contra sentença impugnável por apelação. Inteligência do art. 1.009, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva.
Recurso da autora. Responsabilidade

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Recurso da requerida. Inadmissibilidade. Apresentação de recurso inominado contra sentença impugnável por apelação. Inteligência do art. 1.009, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva.
Recurso da autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de negativação de dívida já declarada inexigível em processo anterior. Danos morais configurados. Valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença que não comporta majoração.
Sentença mantida. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida não conhecido.